Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-40.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001257-40.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MILLER
GESSE
MARIANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PETROBRAS
TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
Voto no 45.041
Apelação Cível no 1001257-40.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André 1a Vara Cível
Apelante: Miller Gesse Mariano
Apelada: Petrobras Transportes S.A. - Transpetro
Juiz de 1a inst.: Edmundo Lellis Filho
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação indevida de área em que passam
oleodutos. Área declarada de utilidade pública. Bem público insuscetível de posse
por particulares. Procedência corretamente decretada. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de ação de reintegração de posse de área situado na Rua Felipe
Neri no. 98, Vila Dona Beatriz, Santo André, CEP 09260-780, FAIXA DE DUTOS
OSVAT PUSA Km 04 + 600m, julgada procedente pela r. sentença de fls. 281/284,
para determinar a reintegração de posse do autor na área de servidão do decreto,
ordenando a demolição da acessão do réu, sem indenização, porque construída em
aparente ausência de boa-fé, e sem direito à retenção, com determinação de demolição
da acessão, condenando o réu em custas corrigidas do desembolso e em verba honorária
de 10% sobre o valor da causa corrigida do ajuizamento, cuja exigência ficou suspensa.
Embargos de declaração acolhidos (fls. 290).
Apela o réu (fls. 292/298), pugnando pela reforma da sentença, a seu ver,
proferida sem análise criteriosa das provas produzidas. Insiste em que sua posse é
longeva, pois como confirmado pelo Sr. Perito, a construção tem mais de 20 anos,
embora não tenha sido possível precisar sua idade. Diz que a sentença vem
fundamentada em fatos inexistentes, tais como a existência de um “dente” dentro da
área de servidão, sendo certo que o imóvel faz limite com outro imóvel à esquerda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
estando isolado, como comprova a foto de fls. 226. Assevera que a alegação de que a
área é encravada é sem sentido, uma vez que o imóvel nunca teve sua frente voltada
para a rua, consequentemente, nunca houve o encravamento indicado. Por fim, verbera
contra a conclusão de que a imagem de fls. 238 se trata de um muro quebrado, pois nada
mais é do que o acesso à área e aponta ausência de análise dos depoimentos das
testemunhas, que sequer são citadas na fundamentação da sentença e que comprovaram,
por que já residiam no local, que a edificação do imóvel ocorreu antes da construção
dos dutos e que nunca foi cogitada a desapropriação. Insiste, ainda, na tese de que o
imóvel vizinho à direita foi desapropriado em 2002 e que se houvesse invasão, seu
imóvel também seria desapropriado na mesma oportunidade, pois já existia à época,
sendo possível visualizar azulejos do imóvel vizinho que foi demolido.
Recurso isento de preparo e respondido pela autora (fls. 301/318), que
defendeu a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
A autora sustenta que o réu construiu o imóvel sobre uma faixa de
oleodutos, sendo tal imóvel considerado de utilidade pública nos termos do Decreto no.
80.613 de 25 de outubro de 1977, tratando-se de servidão perpétua de passagem sobre a
faixa de terreno da matrícula no. 8.264, certificada no Livro no 2 de Registro Geral do
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André / São Paulo, instituída em favor da
Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, nos termos da Escritura Pública de 26 de
janeiro de 1978, lavrada perante o 4o Cartório de Notas de São José dos Campos / SP,
no Livro no. 45 às fls. 185.
Relata, ainda, que o local se trata do único acesso à faixa de dutos e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
ocupação é irregular e de extremo risco, bem como que o réu alterou a posição do
marco indicador dos dutos, trazendo risco para a população local. Informa que a invasão
da área pelo réu dificulta o acesso aos dutos e à sua conservação e manutenção, tendo
notificado o requerido em 2015, que se quedou inerte.
De sua vez, o réu afirmou que o local era de propriedade do seu genitor,
que o ocupou há 40 anos; que o proprietário do loteamento doou o terreno ao seu
genitor quando a vila estava em fase inicial de construção, anteriormente à construção
dos dutos; que presenciou a desocupação de imóveis vizinhos, contudo, nunca foi
cogitada a desapropriação do seu imóvel; que as imagens colacionadas na inicial não
indicam o local exato do imóvel; e que não houve alteração do local do marco indicador
do duto.
Instadas a especificarem provas, as partes pugnaram pela produção das
provas pericial e oral (fls. 131/132 e 133/134).
Realizada a perícia requerida, bem observou o ilustre magistrado
sentenciante:
“Com efeito, em seu laudo pericial, o perito foi assertivo no sentido de
que a acessão do requerido está dentro do perímetro da servidão de
passagem do requerente: 'De posse das dimensões do imóvel do
Requerido obtidas pela perícia, apurou-se a área efetivamente ocupada
pelo Requerido, que resultou em 35,34m2, ou seja, o imóvel do
Requerido ocupa uma área de terreno de 35,34m2 que está dentro dos
limites da faixa de dutos da Requerente' , conforme fls. 237, onde se lê
também que 'A ocupação da faixa de dutos da Requerente pelo
Requerido, pode ser visualizada a partir de 2010 (FIGURA 5), mantida
em 2011 (FIGURA 6), sendo que em 2015 houve a construção do
pavimento superior (FIGURA 7), estando da mesma forma em 2016
(FIGURA 8) e 2017 (FIGURA 9).'.
O perito apontou, por outro lado, não existir elementos de que é
longeva aquela construção, ou de que ela já se encontrava ali antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
servidão, o que não parece plausível, já que é visível ter o requerido
avançado 'um dente' dentro de área maior, aliás, murada e cujo muro se
visualiza quebrado a fls. 238.
Por outro lado, a colocação dos dutos data de 1977, 41 anos, e a
servidão está dentro dos limites do decreto.
É estranho, finalmente, que seja o imóvel do réu 'encravado', sem que,
estando ele lá antes da colocação dos dutos, não tenha se oposto ao
encravamento, ou seja, ao 'fechamento' de seu imóvel para a rua.
A reunião desses elementos formam a convicção de que houve
invasão da área de servidão.” (fls. 283).
As alegações de que a r. sentença veio fundamentada em fatos
inexistentes não colhe, pois ainda que possa padecer de algumas imprecisões, isso não
importa em reconhecimento de fatos inexistentes quanto à ocupação irregular em si, que
é o que interessa.
Quando a sentença deixa consignado que o perito apontou não ser
possível indicar que a construção erguida pelo requerido fosse longeva, deixou muito
claro que essa afirmação diz respeito ao fato de que o expert não teve como determinar
se ela já se encontrava ali antes da servidão, que data de 1977, portanto, há muito mais
de 20 anos, idade aparente da acessão.
Também o fato de a r. sentença ter feito menção a uma muro quebrado,
fácil ver que se trata de mera constatação de que a estrutura erguida para delimitar o
acesso à servidão encontra-se parcialmente destruída, fato facilmente constatável pela
simples observação da FIGURA 6 no laudo pericial (fls. 238), nada mais.
Quanto à alegação de que não existe o “dente” mencionado na r.
sentença, também não se vislumbra maiores repercussões para o quanto decidido, pois
embora a construção realmente não esteja “isolada”, pois existe outro imóvel à esquerda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
de quem para o imóvel olha, o fato é que, como já mencionado no laudo pericial, “o
imóvel do Requerido ocupa uma área de terreno de 35,34m2 que está dentro dos limites
da faixa de dutos da Requerente” (fls. 237).
De igual modo, a menção feita na r. sentença ao fato de que a construção
se encontra “encravada”, por óbvio, diz respeito ao fato de que o único acesso ao imóvel
se dá por caminho sobre a servidão, não havendo outro meio de acessar o imóvel que
não seja passando por cima da área por onde correm os oleodutos. E assim sendo, a
versão do requerido de que a construção já existia antes da instituição da servidão perde
plausibilidade.
O fato de o imóvel vizinho, situado à sua direita, ter sido desapropriado
em 2002, e não ter sido cogitada a desapropriação do seu imóvel, também não assume a
relevância que o requerido entende ter, pois não há que se falar em desapropriação de
área ocupada irregularmente. Explico: não se cogitou de desapropriar a área ocupada
pelo requerido simplesmente porque ele não é proprietário, apenas ocupa área que não
lhe pertence e que de lá se recusa a sair, invocando direitos que efetivamente não tem.
Em relação a alegação de que sequer se fez menção às testemunhas
ouvidas, é preciso dizer que tal menção não era mesmo necessária quando a sentença se
apresenta devidamente fundamentada, de acordo com os elementos e circunstâncias dos
autos. Conforme se vê, a documentação dos autos era suficiente para solucionar as
questões postas, de modo que a prova testemunhal pouco ou nada influenciou no
desfecho do caso. Portanto, não há que se falar em ausência de análise das provas.
Enfim, tudo examinado verifica-se que a solução dada pela r. sentença
foi correta e merece ser mantida.
Finalmente, com o insucesso do recurso e tendo sido fixados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1001257-40.2017.8.26.0554 - Santo André - F - Voto no 45.041
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro tal fixação para 15%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator